Tribunal: STF
Processo: Rcl 53976
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vinicius Oliveira Freitas, contra ato do Relator do HC nº 612.043 do Superior Tribunal de Justiça , que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido no RE nº 979.962-RS.



    Narra a defesa que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade (incidental) do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, pelo STF, o reclamante foi condenado às penas do tráfico de drogas, contrariando o aludido julgado.



    Em decorrência, requer:



    “seja concedida liminar a fim de suspender o cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em relação ao delito previsto no art. 273, § 1°-B, incisos III e V, do Código Penal; oficiando-se, para tanto, ao Juízo da Vara de Execução Penal do Rio de Janeiro, nos autos judiciais (SEEU) n. 0174779- 62.2019.8.19.0001.



    (...)



    Ao final, seja julgada procedente a reclamação para:



    a) Determinar que o Juízo da Vara de Execução Penal do Rio de Janeiro, nos autos judiciais (SEEU) n. 0174779-62.2019.8.19.0001, refaça a dosimetria da pena imposta ao reclamante, observado o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. b) Conceder, de ofício, ordem de habeas corpus, a fim de determinar que o Juízo da Vara de Execução Penal do Rio de Janeiro, nos autos judiciais (SEEU) n. 0174779-62.2019.8.19.0001, refaça a dosimetria da pena imposta ao reclamante, observado o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão.”



    É o relato do essencial. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    De início, verifico que, à luz do art. 988, § 5º, do CPC, não houve o esgotamento das instâncias antecedentes, tendo em vista a inexistência de decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, o que torna incabível a presente reclamação. 



    Nesse sentido, cito o seguintes julgado:



    “(...) 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24686 ED-AgR, Relatoria o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017).



    Ainda que assim não fosse, o parâmetro invocado é a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 979.962/RS – Tema 1.003 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24.03.2021), que fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu §1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Eis a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, §1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. 



    1. O art. 273, §1º-B, do CP, incluído após o “escândalo das pílulas de farinha”, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 



    2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 



    3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 



    4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, §1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, §3º). 



    5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, §1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 



    6. Para a punição da conduta do art. 273, §1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 



    7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 



    8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu §1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária. 



    (RE 979962, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-113 11.06.2021)



    No caso concreto, o reclamante foi denunciado nos seguintes termos: 



    “No dia 26 de novembro de 2018, por volta das 13h, na Rua Capitão Barbosa, n 2849, casa 12, Cocotá, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito, para vender, os seguintes produtos, dotados de finalidades terapêuticas ou medicinais: 



    • 49 (quarenta e nove) unidades de Oxitoland (Oximetolona) 50 Mg - Landerlan; 



    • 70 (setenta) unidades de Decaland Depot (Decanoato de Nandrolona) 200 Mg/M1 - Landerlan; 



    • 358 (trezentos e cinquenta e oito) unidades de Metandrostenolona 10 Mg Landerlan; 



    • 207 (duzentos e sete) unidades de Stanozoland Depot 50 Mg/M1 - Landerlan; 



    • 284 (duzentos e oitenta e quatro) unidades de Stanzoland 10 Mg - Landerlan; 



    • 29 (vinte e nove) unidades de Testoviron 250 - Muscle Pharma; 



    • 30 (trinta) unidades de Deca Durabolin XT - Muscle Pharma; 



    • 30 (trinta) unidades de Parabolan - Muscle Pharma; 



    • 10 (dez) unidades de King Parabolan 10 M1 - King Pharma; 



    • 20 (vinte) unidades de King Finaplix 10 M1 - King Pharma; 



    • 20 (vinte) unidades de King CutStack 10 M1 - King Pharma; 



    • 40 (quarenta) unidades de King Deca durabolin 10 M1 - King Pharma; 



    • 100 (cem) unidades de King Sustan 10 M1 - King Pharma; 



    • 100 (cem) unidades de King Testoviron 10 M1 - King Pharma; 



    • 30 (trinta) unidades de King Boldabolic 10 M1 - King Pharma; 



    • 10 (dez) unidades de Brontel - Laboratório Catedral 10 (dez) cartelas com 10 (dez) comprimidos; 



    • 20 (vinte) unidades de Cypobolic - Cooper Pharma 2 (duas) caixas com 10 (dez) ampolas cada; 



    • 170 (cento e setenta) unidades de Bolbolic - Cooper Pharma;



    17 (dezessete) caixas com 10 (dez) ampolas cada; o' 10 (dez) unidades de Estigor - Laboratório Burnet 10 (dez) frascos de 250 Ml (duzentos e cinquenta mililitros). 



    Por ocasião do fato, policiais civis do Setor de Inteligência e Busca Eletrônica receberam informação sobre uma grande carga de anabolizantes a ser recebida pelo denunciado no endereço supramencionado. Sendo assim, policiais foram até o local para verificar a veracidade da informação. 



    Em dado momento, visualizaram quando um veiculo VW/Kombi, cor branca, placa LUW 6002/RJ, estacionou em frente ao endereço, casa do denunciado, e dela desembarcou um indivíduo que tocou o interfone. Após alguns instantes, o denunciado VINICIUS apareceu para receber a mercadoria, assinou um documento e retirou 3 (três) caixas do interior do automóvel. 



    Neste momento, os policiais abordaram o denunciado e o motorista da Kombi, ocasião em que o denunciado VINICIUS tentou fugir, sem sucesso. Ao ser indagado sobre o conteúdo da encomenda, o denunciado respondeu que seriam anabolizantes de diversos tipos, para revenda. 



    Ao verificarem a nota fiscal, nesta constava, no campo de descrição das mercadorias Moijouterias" com o valor total de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), tendo como remetente a empresa RAIO SOLAR- COMÉRCIO .ATACADISTA LTDA. Quando abriram as caixas, os policiais constataram que, realmente, tratava-se de anabolizantes. 



    Constatou-se, assim, que o denunciado comprara produtos adulterados para fins terapêuticos ou medicinais, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, bem como de procedência totalmente ignorada, com finalidade de comercialização, sendo certo que, no momento da prisão, já os havia recebido e os tinha em depósito. 



    Agindo da forma acima descrita, está o denunciado incurso nas penas do art. 273, §1º -B, incisos III e V do Código Penal.” (Doc. 4) (grifos nossos).



    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, que assim dirimiu a controvérsia:



    “(...) a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não é cabível, por ausência de previsão legal, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aos crimes tipificados no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, mesmo nas hipóteses em que se tenha utilizado analogicamente o preceito secundário do delito de tráfico de drogas.”



    Vê-se que o STJ reconheceu a aplicabilidade do preceito secundário do tráfico de drogas, mas afastou a minorante respectiva, por ausência de previsão legal.



    Ademais, conforme consta dos autos, “o denunciado comprara produtos adulterados para fins terapêuticos ou medicinais, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, bem como de procedência totalmente ignorada, com finalidade de comercialização.” Tais fatos implicaram a condenação pelo crime descrito no art. 273, §1º -B, incisos III e V do Código Penal.



    Ocorre que, quando da apreciação por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL do Tema 1.003, na sistemática de repercussão geral, a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, caput, do Código Penal, com efeitos repristinatórios, limitou-se à hipótese do inciso I, do §1º-B, desse dispositivo (importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária).



    Aliás, no próprio julgado invocado pelo reclamante (RE 979.962/RS – Tema 1.003, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24.03.2021), deixei claro que "não me oponho a que fiquemos só na conduta específica que foi debatida nessas duas sessões, na conduta específica do caso concreto, deixando isso bem delimitado para que não crie insegurança jurídica. Na conduta específica tal, nesse tipo penal, a pena é de 1 a 3 anos e multa. Nas demais condutas, por enquanto, permanece."



    É cediço no Supremo Tribunal Federal a necessidade de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado para a admissibilidade da reclamação constitucional. Quando essa pertinência não é identificada, como é o caso, tem-se ausência de aderência estrita. Nessa senda:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).”



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 26.254-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 7/2/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação.



    2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 44.



    3. Aderência estrita não verificada.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC" (Rcl nº 24.176-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 22/08/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente